Tribunal: STF
Processo: HC 175034
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. RÉU QUE COMPLETOU 70 (SETENTA) ANOS DEPOIS DA PRIMEIRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
    1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que o termo ‘sentença’ contido no art. 115 do Código Penal se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal, não se operando a redução do prazo prescricional quando o édito repressivo é confirmado em sede de apelação ou de recurso de natureza extraordinária.
    2. Não deve ser extinta a punibilidade, porque a infração foi cometida em 2/6/2011, e, entre o recebimento da denúncia e os demais marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, quais sejam, prolação da sentença condenatória (27/9/2012), sessão de julgamento do acórdão confirmatório da condenação (29/8/2013) até o trânsito em julgado da condenação do paciente (6/11/2018), não houve o transcurso de lapso temporal superior a 12 anos.
    3. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 503.356/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, a declaração de extinção da punibilidade do paciente, sustentando-se a ocorrência de prescrição penal em face da possibilidade de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, em razão de mencionado paciente, no dia do julgamento do recurso especial por ele interposto, já ter completado 70 (setenta) anos.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à pretensão formulada pela parte impetrante em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Estupro de vulnerável. Pleito de reconhecimento da prescrição do delito. 1. Não consta nos autos cópia de todas as decisões proferidas pelo STJ e STF, relacionadas à condenação do paciente, o que traduz falha na instrução dos autos e impede o conhecimento do ‘writ’. 2. O art. 115 do CP, ao mencionar ‘sentença’, se refere à primeira decisão que condena o acusado, não podendo a interpretação da norma se estender a todas as decisões que, proferidas por Tribunais hierarquicamente superiores, confirmam a condenação e, de qualquer forma, alterem a reprimenda aplicada. 3. Pelo não conhecimento do ‘hc’ ou pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    A análise dos autos evidencia que a sentença emanada do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Franca/SP, consubstanciadora de condenação penal, foi publicada em 27/08/2012, data em que o ora paciente tinha 67 (sessenta e sete) anos de idade, vindo a completar 70 (setenta) anos somente em 03/04/2015.
    Ocorre que, em situações como a que se verifica nos presentes autos, a orientação prevalecente nesta Suprema Corte em torno da compreensão do art. 115 do Código Penal consagra diretriz cujos termos desautorizam a pretensão deduzida nesta sede processual (HC 98.418/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 107.498/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (…). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO IMPROCEDENTE.
    …...................................................................................................
    A regra da redução pela metade para a contagem do lapso prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, somente é aplicada se o agente tiver 70 anos na data da sentença condenatória.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 791.656-AgR/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “‘Habeas Corpus’. 2. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 3. O lapso prescricional somente se reduz à metade se o agente tiver setenta anos na data da sentença condenatória (art. 115, CP). (...). 5. Precedentes. 6. Ordem denegada.”
    (HC 84.909/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA PENAL AO STJ. TEMAS DISTINTOS DO ‘WRIT’. ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSILIBILIDADE.
    …...................................................................................................
    5. A circunstância do critério cronológico adotado pelo Estatuto do Idoso ser de 60 (sessenta) anos de idade não alterou a regra excepcional da redução dos prazos de prescrição da pretensão punitiva quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória.
    .......................................................................................................
    7. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 88.083/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito do magistério da doutrina (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Tratado Jurisprudencial e Doutrinário”, vol. I/1.272-1.273, 2011, RT; PAULO QUEIROZ, “Direito Penal – Parte Geral”, p. 423, 4ª ed., 2008, Lumen Juris; ANDRÉ ESTEFAM, “Direito Penal”, vol. 01/464, item n. 5, 2010, Saraiva, v.g.), valendo referir, no ponto, a lição de ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS (“Manual de Direito Penal – Parte Geral”, p. 624, 2009, Lumen Juris):
    “A segunda hipótese de redução de prazo prescricional prevista nesse dispositivo é quando o agente criminoso possuir, na data da sentença, idade superior aos 70 (setenta) anos. Entendemos que a expressão ‘sentença’ mencionada neste dispositivo dever ser entendida como a primeira decisão de mérito condenatória proferida no processo.
    Assim, v.g., caso o agente seja absolvido em primeira instância e condenado em grau de recurso, vindo a completar 70 (setenta) anos após a sentença absolutória, poderá ser beneficiado com a redução de prazo, pois, na ocasião do acórdão condenatório, tinha 70 (setenta) anos ou mais de idade.
    Agora, no caso em que o agente é condenado em primeiro grau, ocasião em que não tinha ainda 70 (setenta) anos de idade e, em grau de recurso, sua condenação é mantida, oportunidade em que já completara os 70 (setenta) anos de idade, entendemos que, nesta hipótese, não se aplica a redução de prazo prescricional.
    Apesar da divergência doutrinária a respeito, entendemos que o Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03, ao dispor em seu art. 1º que idoso é aquele que tem idade igual ou superior aos 60 (sessenta) anos, não derrogou o art. 115 do CP, para o fim de viabilizar a redução do prazo prescricional para aquele que tenha 70 (setenta) anos ou mais de idade no momento da sentença condenatória.” (grifei)
    Vê-se, ainda, considerado o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo no recurso especial interposto pelo ora paciente, manteve inalterada a sanção penal de 08 (oito) anos de reclusão imposta por sentença condenatória proferida pelo magistrado sentenciante de primeiro grau (comarca de Franca/SP), que se torna aplicável, ao caso, o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que não incide a causa de redução do lapso prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, sempre que a condenação penal restar confirmada por Tribunal de jurisdição superior:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DE METADE NO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
    I – A idade de 60 (sessenta) anos, prevista no art. 1º do Estatuto do Idoso, somente serve de parâmetro para os direitos e obrigações estabelecidos pela Lei 10.741/2003. Não há que se falar em revogação tácita do art. 115 do Código Penal, que estabelece a redução dos prazos de prescrição quando o criminoso possui mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória.
    …...................................................................................................
    III – Não cabe aplicar o benefício do art. 115 do Código Penal quando o agente conta com mais de 70 (setenta) anos na data do acórdão que se limita a confirmar a sentença condenatória.
    IV – Hipótese dos autos em que o agente apenas completou a idade necessária à redução do prazo prescricional quando estava pendente de julgamento agravo de instrumento interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário.
    V – Ordem denegada.”
    (HC 86.320/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    .......................................................................................................
    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício da redução dos prazos da prescrição não é aplicável aos casos em que o agente completa setenta anos de idade depois da publicação da sentença penal condenatória e dos acórdãos que mantiveram essa decisão. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 94.067-AgR/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SER O AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.
    ….................................................................................................
    2. No caso, na data da publicação da sentença penal condenatória, o paciente contava 69 (sessenta e nove) anos de idade. Pelo que não há como aplicar a causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que se refere o art. 115 do Código Penal. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação (HC 86.320, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 71.711, da relatoria do ministro Carlos Velloso;  e AI 394.065-AgR-ED-ED, da minha relatoria).
    3. Ordem indeferida, ante a não ocorrência da prescrição superveniente.”
    (HC 96.968/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE A FINALIDADE DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA.
    1. Na data da publicação da sentença condenatória, o paciente ainda não contava 70 (setenta) anos de idade. Situação que não autoriza a aplicação da causa de redução do prazo prescricional de que trata o art. 115 do Código Penal.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não opera quando, no julgamento de apelação,  o Tribunal confirma a condenação (HC 84.909, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 86.320, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 71.711, da relatoria do ministro Carlos Velloso; e HC 96.968, da minha relatoria).
    2. Ordem indeferida.”
    (HC 106.385/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, do qual extraio, por relevante, o trecho a seguir:
    “(...) a decisão que ora se impugna, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (‘habeas corpus’ nº 503.356/SP – fls. 174/181), denegou a ordem, considerando que o termo ‘sentença’, previsto no art. 115 do Código Penal, ‘se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal, não se operando a redução do prazo prescricional quando o édito repressivo é confirmado em sede de apelação ou de recurso de natureza extraordinária’ (fl. 179). Vejamos trechos relevantes da mencionada decisão (fls. 179/181):
    ‘O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão por sentença publicada em 27/8/2012, por fato criminoso tipificado no art. 217-A, § 1°, última parte, do Código Penal, praticado no dia 2/6/2011.
      Em 29/8/2013, o Tribunal de origem publicou o acórdão em que negou provimento ao recurso de apelação da defesa e deu parcial provimento ao do Ministério Público, para majorar a pena ao total de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.
    Esta Corte Superior julgou o Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa e restabeleceu a pena aplicada em sentença. Consoante registro no sistema informatizado deste Tribunal Superior, o recurso do paciente transitou em julgado em 27/4/2018. Porém, consta dos autos que a decisão do STF que negou provimento ao Agravo no Recurso Extraordinário transitou em julgado em 6/11/2018.
    Conforme documentos dos autos, o paciente completou 70 anos em 3/4/2015, ou seja, posterior à publicação da sentença condenatória e também do acórdão que julgou os recursos de apelação.
    Não se constata, então, prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo prescricional não deve ser contado pela metade, visto que não se verifica o requisito etário do art. 115 do Código Penal na data da sentença (27/8/2012) nem do acórdão de apelação (29/8/2013).
    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que o termo ‘sentença’ contido no art. 115 do Código Penal se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal, não se operando a redução do prazo prescricional quando o édito repressivo é confirmado em sede de apelação ou de recurso de natureza extraordinária. Nesse sentido:
    (…)
    Portanto, conforme as informações constantes nos autos, a infração foi cometida em 2/6/2011, e, entre o recebimento da denúncia e os demais marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, quais sejam, prolação da sentença condenatória (27/9/2012), sessão de julgamento do acórdão confirmatório da condenação (29/8/2013) até o trânsito em julgado da condenação do paciente (6/11/2018), não houve o transcurso de lapso temporal superior a 12 anos, necessário para a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.’
    De fato não é possível o acolhimento da pretensão do impetrante. A redação do art. 115 do Código Penal determina a diminuição pela metade do prazo prescricional quando o criminoso era, ‘na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos’, não sendo possível ampliar o conceito de ‘sentença’ para aplicação da norma para os casos em que decisão de instância superior, que confirme a condenação, altere de qualquer modo a reprimenda aplicada.
    Dessa forma, com base nos marcos temporais expressamente indicados na decisão impugnada, verifica-se a inocorrência da prescrição, tendo em vista não incidir, ‘in casu’, o art. 115 do Código Penal.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria aqui examinada.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator